Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE A PENHORA DE QUALQUER PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada na hipótese do § 2o, do mesmo dispositivo.
2. Se o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração da executada se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, a princípio, não se autoriza a constrição de percentual da verba salarial.
3. É certo que a jurisprudência vem admitindo, em situações excepcionais, o afastamento da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de percentual do salário do devedor, desde que garantido o mínimo para sua subsistência digna, devendo a análise ser feita caso a caso. Contudo, a situação dos autos aponta para impossibilidade de penhora de qualquer percentual do salário do agravado sob pena de comprometer a sua dignidade e subsistência.
4. AGRAVO PROVIDO.